Tribunal: STF
Processo: RE 379060
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARÁTER
   JURÍDICO. CARGO. AGENTE DE SEGURANÇA LEGISLATIVO. SÚMULA
   279.
1.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula n. 279 do STF.
2.      Agravo regimental a que
   se dá provimento.